Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-15.2025.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001279-15.2025.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR PEREIRA DA FE - CPF: 890.916.981-87 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, ajuizado por servidora pública municipal que alega erro no cálculo de férias, terço constitucional e 13o salário, por não terem sido incluídas verbas de natureza variável na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se a suposta necessidade de perícia contábil afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (
iii
) se é devido o pagamento de diferenças salariais quando a servidora não apresenta holerites ou fichas financeiras, mas apenas laudo contábil particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova necessária para a comprovação do direito é eminentemente documental e deveria ter sido apresentada com a petição inicial, sendo o laudo contábil particular insuficiente sem os documentos que o embasaram.

4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia, sendo que a apuração de diferenças salariais, no caso, demandaria apenas simples cálculos aritméticos.

5. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A ausência de holerites ou fichas financeiras impede a verificação da base de cálculo utilizada pela Administração e a apuração de eventuais diferenças salariais, não sendo o laudo contábil particular, desacompanhado dos documentos que o originaram, prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública, incumbe ao servidor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito mediante a apresentação de holerites ou fichas financeiras, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na ausência de tais provas. 2. O laudo contábil particular, desacompanhado dos documentos que lhe serviram de base, é prova unilateral e insuficiente para demonstrar o pagamento a menor e afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 3. A necessidade de apuração de diferenças salariais por meio de cálculos aritméticos não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355 e 373, I; Lei no 12.153/2009,
arts
. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; Turma Recursal Cível, RI 1037720-27.2025.8.11.0001, Rel. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2025; Turma Recursal Cível, RI 1025146-06.2024.8.11.0001, Rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001279-15.2025.8.11.0044

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Lucimar Pereira da Fé

Recorrido:
Município de Paranatinga

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lucimar Pereira da Fé ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem desde 05/10/2007; b) constatou irregularidades na apuração do pagamento de horas extras e adicional noturno, bem como reflexos no cálculo de férias e 13o salário; c) o Município considera apenas o vencimento básico para o cálculo dessas verbas, excluindo as parcelas variáveis; d)
esta
conduta contraria o disposto na Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga); e) apresentou requerimento administrativo que foi indeferido pelo Município. Requereu: a) a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas nos últimos cinco anos; b) a determinação para que o Município corrija os pagamentos vincendos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento; b) o ente municipal demonstrou ter apurado férias e terço conforme o período aquisitivo e calculado o 13o na forma do art. 196 da Lei no 024/1997; c) quanto às rubricas de plantão, sobreaviso e substituição, a defesa esclareceu que possuem disciplina específica e natureza indenizatória/eventual, razão pela qual não compõem a base das verbas anuais; d) a autora não trouxe elementos que infirmem
esta
natureza jurídica nas competências reclamadas nem demonstrou a habitualidade qualificada apta a atrair integração automática; e) o parecer técnico contábil particular apresentado pela autora é documento unilateral que não substitui a prova analítica exigida; f) é indispensável demonstrar mês a mês e ano a ano quais parcelas remuneratórias foram efetivamente pagas e quais teriam sido excluídas de cada base de férias, do terço e do 13o; g) persistindo a dúvida, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida por prova robusta.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pela não análise das provas inequívocas produzidas nos autos e pelo indeferimento implícito da prova pericial requerida; b) o parecer técnico contábil particular apresentado é prova idônea e suficiente para demonstrar as diferenças salariais pleiteadas; c) as verbas variáveis de caráter habitual (horas extras e adicional noturno) devem integrar a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário; d) a sentença está em contradição com a prova material acostada aos autos; e) o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar demanda que exige prova pericial contábil complexa. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum; b) subsidiariamente, reformar integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da complexidade da matéria;
e
b) no mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de outras provas. Contudo, a controvérsia reside na apuração de supostas diferenças salariais, cuja comprovação depende de prova eminentemente documental, como holerites ou fichas financeiras. Estes documentos deveriam ter sido apresentados com a petição inicial.

Ademais, o laudo técnico contábil apresentado no ID/PJe2 322746006, por si só, não é suficiente para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram juntadas as fontes de dados utilizadas para sua elaboração. Sem os documentos primários, o laudo perde sua força probatória.

Portanto, sendo a prova necessária de natureza documental e de incumbência da parte autora, que não a produziu no momento oportuno, correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Incompetência em razão da matéria.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme preconiza os artigos 2o e 10 da Lei no 12.153/2009:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.”

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)”

No caso em análise, mesmo o Juizado da Fazenda Pública sendo competente para realização de perícia, no presente caso, a apuração de eventuais diferenças salariais, demanda de simples cálculos aritméticos.

Dessa forma, não há com reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Base de cálculo de direitos.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

No caso em análise, a parte reclamante alega que o Município de Paranatinga calculou suas férias, o terço constitucional e o décimo terceiro salário utilizando como base de cálculo apenas o vencimento, em desacordo com a legislação local que prevê a utilização da remuneração integral.

Contudo, para a procedência do pedido de pagamento de diferenças salariais, é imprescindível que a parte reclamante comprove o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ou seja, caberia à parte autora demonstrar, por meio de documentos, os valores que efetivamente recebeu e a incorreção no cálculo realizado pela administração pública.

Entretanto, a parte reclamante não apresentou seus holerites ou fichas financeiras, documentos essenciais para aferir a base de cálculo utilizada pelo ente público e apurar a existência de eventuais diferenças. Embora tenha apresentado um Laudo Técnico Contábil (ID/PJe2 322746006), este documento, por si só, não supre a ausência dos comprovantes de pagamento, pois a fonte dos dados utilizados para sua elaboração não foi juntada aos autos, o que impede a verificação de sua fidedignidade.

Dessa forma, sem a prova do valor efetivamente recebido, não é possível apurar a existência de qualquer diferença a ser paga.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao atribuir o ônus da prova à parte autora:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Teses Jurídicas: (...) 3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Não havendo prova de que o salário do autor estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais. (...) (N.U 1037720-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)”

Ademais, a ausência de documentos essenciais inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL E DOS DESCONTOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento: (...) A ausência de documentos essenciais, como contrato de trabalho, holerites ou ficha financeira, inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado. (...) (TJMT// NU 10251460620248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”

Portanto, ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da parte reclamante, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025